Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705468-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DA CONCEIÇÃO XAVIER AGRAVADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravada autorizar/custear o tratamento do agravante com o medicamento Nubeqa 300 mg (Darolutamida). O agravante relata ter firmado plano de saúde junto à agravada e registra estar em dia com os pagamentos a ele relativos. Afirma ser portador de neoplasia maligna de próstata e informa que seu médico oncologista lhe prescreveu o medicamento Nubeqa 300mg via oral de doze (12) em doze (12) horas continuamente pelo período inicial de doze (12) meses. Narra que a agravada negou o fornecimento do supramencionado medicamento porque este não possui cobertura prevista no rol de medicamentos e procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Registra não ser possível realizar o tratamento a ele prescrito na rede pública de saúde devido aos notórios problemas desta, noticiados na imprensa. Afirma não ter condições de arcar com o alto custo do medicamento em comento. Informa que o valor mensal necessário corresponde a, aproximadamente, R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais). Sustenta que a postura da agravada não deve prevalecer, pois contratou o plano de saúde com o propósito de ter a seu favor o serviço no momento em que mais precisa. Frisa que, conforme consignado no relatório médico, trata-se de situação de extrema urgência e de fornecimento de medicamento de forma excepcional, visto que outros fármacos lhe causaram alta toxicidade. Afirma que não lhe foi dada outra opção e que, caso não faça uso do medicamento prescrito, corre risco iminente de morte devido ao possível agravamento de seu quadro clínico. Registra que o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 determina que o plano de saúde providencie o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. Defende que a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável de sua obrigação contratual. Alega que a ausência do medicamento prescrito na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da agravada de cobrir o procedimento, que afirma ser imprescindível para preservar seu estado de saúde. Ressalta a existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo caso seja mantida a decisão agravada. Explica que, conforme consignado por seu médico, o tratamento indicado não é experimental, além de o medicamento prescrito ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Acrescenta que, no presente caso, o medicamento requerido será utilizado de forma excepcional, pois sofreu de forma relevante e sistemática com os efeitos colaterais dos medicamentos anteriormente utilizados. Ressalta entendimento jurisprudencial segundo o qual o rol da ANS é exemplificativo, de modo que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. Sustenta que a negativa da agravada é injusta e abusiva, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que deve prevalecer seu direito à vida em relação a aspectos econômicos do plano de saúde. Argumenta não caber à agravada eleger o medicamento mais adequado ao seu tratamento, pois este foi prescrito por profissional competente ao analisar o caso específico, além de a doença estar prevista no plano de cobertura contratual. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado à agravada o fornecimento imediato do medicamento Nubeqa 300mg (Darolutamida) via oral, de doze (12) em doze (12) horas continuamente pelo período de doze (12) meses, a ser renovado após avaliação médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência requerida. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida porque o medicamento prescrito ao agravante não consta no rol de medicamentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS. Confira-se trecho da decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: (...) No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não consta o medicamento Darolutamida, solicitado pelo médico Ressalto, ainda, que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio de medicamento que não está com cobertura prevista pela ANS. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da autora a ensejar o deferimento da tutela de urgência. (...) O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau pois, em um juízo de cognição não exauriente, observo a presença dos supramencionados requisitos. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações que envolvem entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão, como a agravada.[2] A relação jurídica entre as partes é regida pela Lei dos Planos de Saúde e pelo Código Civil, especialmente as disposições sobre contratos e obrigações. A interpretação das normas aplicáveis, contudo, não é feita sob o prisma do liberalismo clássico que imperou no direito civil. O objeto da atividade prestada pela agravada está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, protegidos pela Constituição Federal (arts. 1o, inc. III, e 5o, caput). A referida atividade conta com legislação especial, órgão regulador próprio e balizas jurisprudenciais criadas com o objetivo de compor os diversos conflitos de interesses que surgem, dada a natureza qualificada dos valores envolvidos. A liberdade de contratar não é absoluta nesse caso, pois deve ser exercida nos limites e em razão dos valores envolvidos. Há incidência direta de disposições constitucionais, tanto para garantir a liberdade de contratar da operadora do plano como para proteger o direito à saúde e à vida do usuário. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem (...) ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. O agravante comprovou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada.[3] Devido ao diagnóstico de câncer de próstata, seu médico assistente lhe prescreveu tratamento com Nubeqa 300mg (Darolutamida). O profissional solicitou urgência diante da resposta negativa – efeitos colaterais – a outros medicamentos ministrados ao paciente, nos seguintes termos: Solicito com urgência, diante da resposta negativa de outros medicamentos já ministrados neste laudo e existente no mercado, este profissional que acompanha o presente caso, indica como melhor opção na medicina atual oncológica o tratamento com o medicamento NUBERGA 300 MG ( Darolutamida) via oral de 12 em 12 horas continuamente pelo período de 12 meses inicialmente, devendo ser renovado após avaliação médica. Medicamento este, que já é utilizado no tratamento de pacientes com câncer de próstata e no caso do paciente Miguel da Conceição xavier, não sendo feito o uso, pode trazer consequências irreversíveis para o seu quadro clinico, inclusive com risco de agravamento e iminente de óbito.[4] Verifica-se que o tratamento requerido pelo agravante foi prescrito e justificado por seu médico. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a sua cura. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do seu quadro de saúde caso não seja realizado o tratamento a ele indicado. Eventual exclusão contratual do fármaco consiste em matéria a ser analisada no mérito da ação. O direito à saúde do agravante se sobrepõe a discussões de cunho meramente financeiro ou relativas à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de se negar provimento ao pedido no final do processo, será possível o ressarcimento dos custos pelo associado. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO A PORTADORA DE NEUROBLASTOMA. BETADINUTUXIMABE. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 428/2017) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 5. Ante o diagnóstico da autora, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar o custeio do medicamento necessário, conforme prescrição médica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1397525, 07316762120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO LYNPARZA (OLAPARIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, "c", e II, "g", da Lei n. 9.656/98. 5. No caso, há elementos capazes de evidenciar, neste momento processual, a real necessidade de pronta realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que assiste a autora/agravada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta a possibilidade de cura através do tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. O medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário, doença que acomete a autora/recorrida. 6. Presentes os pressupostos estabelecidos no diploma processual civil, a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, não deve ser reformada. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1385053, 07288355320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Ressalte-se que, em que pese o atual entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a Terceira Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou jurisprudência segundo a qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada, no prazo de três (3) dias, autorize a cobertura integral do tratamento a ser realizado pelo agravante com o medicamento Nubeqa 300 mg (Darolutamida), conforme prescrição médica. Comunique-se ao Juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso-o de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32931435. [2] Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. [3] id 32931437, p. 19. [4] id 32931437, p. 23.